Tribunal: TJPA
Processo: 0800006-50.2020.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800006-50.2020.8.14.0052

APELANTE: ADELINA CONCEICAO NEVES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0800006-50.2020.8.14.0052

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: BANCO BMG S.A.
(ADVOGADO ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO)

EMBARGADA: ADELINA CONCEIÇÃO NEVES
(ADVOGADA JOSIANE TRINDADE DE LIMA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DECLARADO NULO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco BMG S.A. contra acórdão proferido na Apelação Cível nº 0800006-50.2020.8.14.0052, sob a alegação de omissão quanto à compensação entre os valores recebidos pela autora e os valores fixados na condenação. O embargante sustenta que houve efetiva liberação de quantia à autora, conforme comprovante de transferência bancária, e requer o suprimento da omissão com acolhimento da tese de compensação, o que poderia levar à improcedência da ação ou à redução proporcional do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a compensação dos valores recebidos pela autora em razão do contrato declarado nulo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada a nulidade do contrato, a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais, mas deixou de se manifestar sobre os valores efetivamente sacados pela autora.

5.

A anulação de contrato impõe, como consequência lógica, a restituição recíproca entre as partes, a fim de evitar enriquecimento sem causa, nos termos do princípio do retorno ao
status quo ante.

6.

A ausência de manifestação expressa sobre a compensação dos valores recebidos caracteriza vício de omissão, justificando o acolhimento dos embargos de declaração, sem alterar, contudo, a condenação imposta nos demais aspectos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. A omissão sobre a compensação dos valores recebidos em razão de contrato anulado configura vício sanável por embargos de declaração. 2. Na anulação de contrato com liberação parcial de valores, deve-se observar, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, a compensação entre as quantias pagas e recebidas, sem prejuízo da condenação por repetição de indébito e danos morais.

---------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800006-50.2020.8.14.0052

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: BANCO BMG S.A.
(ADVOGADO ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO)

EMBARGADA: ADELINA CONCEIÇÃO NEVES
(ADVOGADA JOSIANE TRINDADE DE LIMA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
interpostos por
Banco BMG S.A.
, em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0800006-50.2020.8.14.0052, alegando a existência de vício de omissão no julgado.

Inconformado, sustenta o embargante, em resumo, a ocorrência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não houve manifestação expressa sobre a necessidade de compensação entre o valor do crédito supostamente sacado pela parte autora e os valores fixados na condenação.

Alega, ainda, que o comprovante de transferência bancária demonstra a efetiva liberação dos valores, razão pela qual postula o suprimento da omissão e, sucessivamente, o acolhimento da tese de compensação, com a eventual improcedência da ação ou redução proporcional do valor da condenação.

Sem contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta
sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0800006-50.2020.8.14.0052

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: BANCO BMG S.A.
(ADVOGADO ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO)

EMBARGADA: ADELINA CONCEIÇÃO NEVES
(ADVOGADA JOSIANE TRINDADE DE LIMA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

De início, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
existente no acórdão, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reiteração de argumentos já apreciados.

Embora o acórdão tenha se pronunciado de forma fundamentada sobre a nulidade do contrato firmado entre as partes, a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais,
deixou de se manifestar expressamente
sobre o
valor recebido pela autora por meio de saque vinculado ao contrato declarado nulo
.

Em hipóteses de anulação contratual, deve haver restituição recíproca
, a fim de se evitar enriquecimento sem causa e assegurar o retorno das partes ao estado anterior.

Ante o exposto, reconheço a omissão apontada e
acolho os embargos de declaração
para determinar que - na fase de liquidação ou cumprimento de sentença - seja observada a compensação entre os valores comprovadamente recebidos pela autora e aqueles a serem devolvidos pelo banco, preservando-se, no entanto, a condenação imposta quanto à repetição em dobro do indébito e aos danos morais.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 08/07/2025